Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-63.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Recusa ao pagamento da indenização securitária com fundamento em agravamento do risco decorrente de embriaguez. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de ausência de provas da embriaguez que não se sustenta. Policial Militar que atendeu a ocorrência e declarou que o autor apresentava indícios de ingestão de bebida alcoólica, como

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Recusa ao pagamento da indenização securitária com fundamento em agravamento do risco decorrente de embriaguez. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de ausência de provas da embriaguez que não se sustenta. Policial Militar que atendeu a ocorrência e declarou que o autor apresentava indícios de ingestão de bebida alcoólica, como olhos avermelhados e odor etílico, vindo a autuá-lo em ato infracional por se recusar à realização de exames de alcoolemia. Alegação de ausência de nexo causal com a dinâmica do acidente afastada. Acidente que ocorreu às 02h53 da madrugada de sábado para domingo, ocasião em que o autor declarou que perdeu a percepção de espaço e bateu num veículo estacionado vindo a lançá-lo sobre a calçada. Avenida em que seu o evento que era larga o suficiente para dois veículos trafegarem paralelamente, e não havia movimentação de veículos a dificultar a passagem. Circunstâncias que indicam nexo entre a embriaguez e o acidente. Exclusão da cobertura contratual. Cláusula limitativa de direito inserida expressamente nas condições gerais do seguro. Art. 768, CC. Dolo ou culpa grave do segurado. Indenização inexigível. Penalidade por litigância de má-fé mantida. Evidente tentativa de alteração da verdade dos fatos.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.